Tribunal: STF
Processo: ARE 1229057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão na qual dei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 9):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 40): 
    “APELAÇÃO - Recurso Extraordinário - Juízo de retratação - Mandado de segurança - Incidência de ICMS - Contribuinte não habitual - Importação de embarcação e acessórios após a EC. n° 33/01 - Juízo de retratação em face do julgamento, pelo C. STF no RE n° 439.796/PR - Necessidade de lei local posterior à EC. n° 33/01 e à Lei Complementar n° 114/02, para a exação tributária - Insuficiência da Lei Estadual n° 11.001/2001 - DECISÃO RETRATADA, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER A SEGURANÇA. 
    Inadmissível à cobrança de ICMS em operação de importação de bens por contribuinte não habitual realizada após a EC. n° 33/01 e à LC n° 114/2002, mas sem existência de lei local contemporânea à ocorrência do fato o gerador e superveniente à LC n° 114/2002, anotada a ou, insuficiência da Lei Estadual n° 11.001/2001, para a exação tributária, conforme entendimento predominante dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 52).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, §§, 2º e 3º e 155, II, §2º, IX, alínea a e inciso XI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta a incidência de ICMS nas operações de importação, apontando a inexistência de inconstitucionalidade da legislação paulista. Nesse sentido, assevera que “No caso de São Paulo, após a edição da Emenda Complementar No. 33101, foi promulgada a lei estadual No. 11.00112001. Por sua vez, a Lei Complementar No. 114102 veio a lume um ano depois, em 17 de dezembro de 2002. Portanto, de saída é fácil verificar que O CASO DE SÃO PAULO NÃO SE AMOLDA A HIPÓTESE TRATADA PELO STF, pois a legislação paulista foi promulgada em momento posterior à Emenda e anterior à Lei Complementar, aqui não se implementando a condição mencionada no julgado.” (eDOC 3, p. 70)
    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude do Tema 171 do STF e ante a ausência de prequestionamento da matéria constitucional alegada (eDOC 4, p. 34).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    No intuito de melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 3, p. 43):
    “As hipóteses de incidência do ICMS sobre as operações de importação de bens por contribuinte não habitual no Estado de São Paulo estão, é verdade, regidas pela Lei Estadual n° 11.001, de 21 dezembro de 2001. Seguindo, contudo, o entendimento firmado no STF, essa lei paulista não pode ser aplicada para justificar a exação tributária em foco, pois editada anteriormente a LC n° 114/02.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, constato que o fundamento de que há ausência de amparo legal, na espécie, para a tributação de ICMS destoa da diretriz jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a lei paulista foi editada após a vigência da EC 33/2001, portanto, até o advento da Lei Complementar Federal 114/2002, a legislação local encontrava-se ineficaz, e não nula de pleno direito.
    Cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 1097569 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.05.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DO PARADIGMA APONTADO. ICMS – IMPORTAÇÃO. HIPÓTESE. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 33/2001. LEI PAULISTA 11.001/2001. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA SE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO I – A partir da EC 33/01 o ICMS passou a incidir sobre toda e qualquer importação de bens, ainda que realizada por quem não seja contribuinte habitual do imposto, vale dizer, mesmo quem não seja comerciante, industrial ou produtor. II – A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do RE 917.950/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, entendeu ser constitucional a Lei paulista 11.001/2001, por ter sido editada quando já vigente a EC 33/2001, que autoriza a incidência do ICMS na espécie. III – Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário.” 
(RE 1045286 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14.05.2018) 
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo devida a cobrança de ICMS no caso, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.”
    Verifico que a discussão travada nos autos é objeto de embargos de divergência no ARE 933069, de minha relatoria. A Ministra Rosa Weber, relatora original do feito, admitiu os embargos de divergência opostos (DJe 01.07.19). 
    Sendo assim, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do ARE 933069, evitando-se eventuais decisões conflitantes.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente